Tribunal: TJDFT
Processo: 0728830-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728830-62.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO ANTÔNIO HONORATO DE SOUZA RECORRIDOS: SÉRGIO ROBERTO PRÓSPERO FILHO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CDC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. FRAUDE DE TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA CONSUMIDOR. AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. INEXISTENTE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tal como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Nas relações de consumo, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade. 4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. 5. Não há responsabilidade da empresa quando a fraude é praticada por terceiro sem qualquer vínculo com a pessoa jurídica e a pessoa efetua o pagamento sem as cautelas de praxe. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o, incisos VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor, e enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando que restou demonstrada a falha de prestação do serviço por parte da instituição financeira ao deixar de cumprir o seu dever empresarial e social de checar os seus clientes e a lisura das transações por estes efetuadas. Afirma que agiu na qualidade de consumidor de boa-fé ao efetuar compra em sítio eletrônico de leilão fraudulento que utilizou como ferramenta para o golpe conta bancária aberta pela instituição bancária à margem da normatização especial, razão pela qual deve ser ela responsabilizada civilmente ante à sua omissão. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJPR e do TJSP. Ao final, pede a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A requer que as futuras publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA, OAB/MG 111.202 (ID 38197545). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, e 6o, incisos VI e VII, do CDC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “no caso concreto, verifica-se que houve a culpa exclusiva do consumidor decorrente de fato praticado por terceiro, uma vez que o Apelante não tomou as precauções devidas para realização do negócio, de forma que voluntariamente pagou o valor do veículo, sem se resguardar acerca de seu direito de recebimento do bem. Corrobora-se a ausência de responsabilidade o fato de o segundo Apelado não realizar ou intermediar o negócio jurídico, sendo mero depositário do crédito. E de que a fraude foi realizada por pessoa totalmente desvinculada do banco, sendo o ilícito perpetrado fora de sua esfera institucional. (...) Portanto, inexiste nexo causal e, por consequência, afasta-se a responsabilidade civil, uma vez que o banco Apelado além de não ter sido omisso quanto às medidas de segurança de praxe, também não contribuiu para o ilícito praticado, não participando do negócio jurídico.” (ID 35830731). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à apontada afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, “para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.001.384/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/6/2022). No tocante ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025